Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737152-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: SINDUNDF D E S P A C H O Transcorrido o prazo para agravante impugnar a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 22 de outubro de 2025 12:59:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador